Tribunal: STF
Processo: HC 72345
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE 
   MATERIALIDADE DO DELITO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME 
   APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA 
   VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.

- A 
   ação de "habeas corpus" - de caráter sumaríssimo - constitui 
   remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) 
   de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar 
   o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de 
   provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à 
   revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios 
   coligidos no procedimento penal. Precedentes.